Tribunal: STF
Processo: ARE 1570434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMO PROFESSORA ESTADUAL E OS VENCIMENTOS DO CARGO DE FISCAL DE TRANSPORTES COLETIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO ENTRE UM CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO CARGO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XVI, ALÍNEA “B”, DA CRFB/88. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM QUE DEVE SER MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XVI e XI, e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso dos autos, o cargo de fiscal de transportes do Município de Florianópolis é classificado como técnico, conforme demonstrativo de cálculo de proventos para aposentadoria do impetrante juntado no ev. 1.14.



    Além disso, o próprio Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos do Município de Florianópolis [LC n. 503/2014] traz essa informação [ev. 1.15, p. 13].



    Dessa forma, a acumulação dos cargos de Professor Estadual e Fiscal de Transportes Coletivo é viável, uma vez que o primeiro se enquadra como cargo de professor e o segundo possui natureza técnica, em conformidade com o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente